Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. NÃO APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS. DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pequeno traficante da Quadra 5/7, da Ceilândia-DF. Prisão em flagrante com maconha e cocaína. Pena um pouco acima do mínimo legal (5a e 10m de reclusão, no semiaberto), devidamente motivada.
2. Recurso da Defesa não provido.